Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis.
2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador efetive o devido registro no Cartório de Imóveis competente.
3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, pois os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Agravo interno prejudicado.